Tribunal: TJDFT
Processo: 0731962-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. A confissão da acusada na fase policial, aliada às outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime.
2. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a sua aplicação quando comprovada a reiteração criminosa da ré.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.